Tribunal: TJPA
Processo: 0001946-15.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001946-15.2020.8.14.0107

APELANTE: CASSIANO DE ARAUJO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0001946-15.2020.8.14.0107

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE DOM ELISEU/PA

APELANTE: CASSIANO DE ARAUJO SILVA

ADVOGADO: FERNANDO MARTINS DA SILVA OAB/PA 29199-A

A
PELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMEAÇA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. DECISÃO DO JÚRI EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Cassiano de Araújo Silva contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, VI, c/c §2º-A, I; 146, §1º; 147, todos do Código Penal, e art. 14 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, 11 (onze) meses de detenção e 190 (cento e noventa) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

2.

O recorrente foi condenado por ceifar a vida de sua companheira Vanessa dos Santos Pereira, mediante violência doméstica e razões de gênero, e, após o crime, manter testemunhas em cárcere privado, ameaçá-las e constrangê-las a ocultar o cadáver, buscando assegurar a impunidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há seis questões em discussão:
(i) verificar se o ingresso do acusado algemado e com uniforme de presidiário na sessão do júri configura nulidade por violação à Súmula Vinculante nº 11 do STF e às Regras de Mandela;
(ii) examinar se a leitura da denúncia às testemunhas e jurados acarreta nulidade processual;
(iii) analisar a alegação de erro na formulação dos quesitos relativos à materialidade do crime;
(iv) averiguar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos;
(v) definir a existência dos crimes de constrangimento ilegal e ameaça;
(vi) apreciar o pedido de reforma da dosimetria da pena e eventual aplicação do princípio da consunção ao crime de porte ilegal de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A utilização de algemas apenas no ingresso do réu ao plenário, por razões de segurança, não viola a Súmula Vinculante nº 11 do STF, nem o art. 474, §3º, do CPP, ausente demonstração de prejuízo à defesa.

5.

O uso de uniforme prisional não implica nulidade, pois as Regras de Mandela, Regra 19, item 3, apenas recomendam o uso de vestes próprias em hipóteses excepcionais, não havendo prova de influência no ânimo dos jurados; aplica-se o princípio “
pas de nullité sans grief
” (art. 563 do CPP).

6.

A leitura da denúncia durante o júri é permitida, não estando entre as vedações do art. 478 do CPP; além disso, não se comprovou prejuízo efetivo ou manipulação indevida da memória dos jurados.

7.

Quanto ao alegado erro na quesitação, o magistrado permitiu que o Conselho de Sentença deliberasse sobre as versões sustentadas pela acusação e defesa, inexistindo nulidade, pois as provas admitiam dúvida sobre o meio empregado (arma branca ou arma de fogo).

8.

A decisão do Júri encontra amparo nas provas colhidas em juízo, especialmente no Laudo Pericial nº 2020.09.000030-TAN e nos depoimentos testemunhais, que confirmaram a autoria e a materialidade, respeitando-se a soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII, c).

9.

Restou comprovado que o réu, após o feminicídio, ameaçou e constrangeu testemunhas, configurando os delitos previstos nos arts. 146, §1º, e 147 do CP.

10.

Inaplicável o princípio da consunção entre o porte ilegal de arma e o feminicídio, pois os delitos tutelam bens jurídicos distintos e foram praticados em contextos autônomos.

11.

A dosimetria da pena foi realizada conforme os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, com fundamentação idônea para exasperação da pena-base, observando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a proporcionalidade da resposta penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O ingresso do réu algemado e o uso de uniforme prisional durante o júri não configuram nulidade sem demonstração de prejuízo concreto.

2.

A leitura da denúncia no plenário do júri não afronta o art. 478 do CPP quando realizada de forma objetiva e sem carga persuasiva.

3.

A decisão do Tribunal do Júri não pode ser cassada quando amparada em prova judicializada e coerente.

4.

É inaplicável o princípio da consunção entre o feminicídio e o porte ilegal de arma de fogo quando os crimes protegem bens jurídicos diversos e ocorrem em contextos independentes.

5.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação idônea em circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CPP, arts. 474, §3º, 478, 563, 593, III, d; CP, arts. 59, 68, 69, 70, 121, §2º, VI, §2º-A, I, 146, §1º, 147; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Súmula Vinculante nº 11; STJ, AgRg no HC nº 684.997/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 13.08.2025; TJ-BA, ApCrim nº 0301914-46.2015.8.05.0079, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 19.07.2023; TJ-DF, ApCrim nº 0708013-49.2022.8.07.0019, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 14.08.2025; STJ, AgRg no HC nº 660.878/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 27.04.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0001946-15.2020.8.14.0107

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE DOM ELISEU/PA

APELANTE: CASSIANO DE ARAUJO SILVA

ADVOGADO: FERNANDO MARTINS DA SILVA OAB/PA 29199-A

A
PELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação

interposto por
CASSIANO DE ARAÚJO SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu, que acolhendo decisão do Conselho de Sentença o condenou nas sanções previstas nos arts. 121, §2º, VI, c/c § 2º-A, I, 146, §1º, 147, todos do Código Penal, e art. 14, da Lei nº 10.826/06, a 14 (quatorze) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, além de 11 (onze) meses de detenção e 180 (cento e oitenta) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Consta da peça inquisitória (ID nº 22236103) que na madrugada do dia 04.05.2020, em uma festa de aniversário que acontecia em uma residência localizada na Rua José de Alencar, bairro Liberdade, na cidade de Dom Eliseu/PA, o Apelante ceifou a vida de sua companheira VANESSA DOS SANTOS PEREIRA, com quem conviveu por aproximadamente, 07 (sete) meses.

Em seguida, o criminoso manteve em cárcere privado algumas das testemunhas oculares do crime quais sejam, ALISSON VIANA DOS SANTOS, LUISA ALVES SANTOS e NIELMA SOUSA DOS SANTOS, ao mesmo tempo em que constrangeu as testemunhas RAIMUNDO DE ASSIS MORAIS e CHARLES LIAS DOS SANTOS a ocultarem o cadáver da vítima, mediante ameaças de morte, que continuaram posteriormente, com vistas a assegurar a impunidade do feminicídio.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 22236419), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 22236443) pugnando pela declaração de nulidade do julgamento em virtude de violação da Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal, da violação da regra 19, item 3, das Regras de Mandela e leitura da denúncia para as testemunhas e jurados, além de erro na quesitação, sustentando ainda que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária a prova juntada aos autos, motivo pelo qual o Apelante deveria ser submetido a um novo julgamento.

Subsidiariamente, pleiteou a reforma da dosimetria da pena, tendo em vista suposta inexistência dos crimes de constrangimento ilegal e ameaça, apontando a possibilidade de aplicação da consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (ID nº 22236446).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu
improvimento (ID nº 23206275).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Preliminares.

1.1

Da violação da Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal e utilização de uniforme de presidiário na sessão de julgamento do Júri.

A defesa alega, em preliminar, que o fato de o apelante ter adentrado ao plenário algemado configura afronta a Súmula Vinculante nº 11
[1]
do Supremo Tribunal Federal, bem como as garantias constitucionais a ele asseguradas, uma vez que o ingresso em tais condições na sala de sessão impactaria negativamente os jurados, motivo pelo qual deveria ser declarada a nulidade do julgamento.

Adianto que não assiste razão a defesa.

A priori, complementando a referida Súmula, destaca-se o art. 474, §3º, do CPP, responsável por dispor que não será permitido o uso de algemas nos acusados durante o período que permanecer no plenário do júri, prevendo as exceções necessárias para garantia da ordem dos trabalhos, segurança das testemunhas ou da integridade física dos demais presentes.

Nesse sentido, é cediço que não há que se falar em violação da Súmula Vinculante nº 11, do STF, ou do art. 474, §3º, do CPP, nas hipóteses excepcionais mencionadas, conforme recente jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA NULIDADE POR USO DE ALGEMAS NA PRESENÇA DO CORPO DE JURADOS. ACUSADO QUE SOMENTE ADENTROU AO SALÃO FAZENDO USO DAS ALGEMAS. PROTOCOLO DE SEGURANÇA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O art. 473, § 3º do Código de Processo Penal, é claro ao estatuir que não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário do júri,
salvo se absolutamente necessário a ordem dos trabalhos, a segurança das testemunhas ou a garantia da integridade física dos presentes.

2. Esta Corte é firme no
entendimento de que o emprego de algemas não viola a Súmula vinculante n. 11 do Supremo Tribunal Federal, quando necessário para garantir a segurança. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 684.997/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

No caso em comento, vislumbra-se que o Apelante
não permaneceu algemado durante a instrução plenária
, tendo apenas ingressado na sala com as algemas, de modo que
não se verifica a nulidade apontada pela defesa
, tendo em vista que não houve violação a nenhum dos dispositivos mencionados. Corrobora esse entendimento a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINARES. NULIDADES: QUEBRA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLACAO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. VEREDICTO DOS JURADOS COM AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO. APELO IMPROVIDO.

(...)

IV.
Não representa violação ao art. 474, § 3º, da Lei Adjetiva Penal, bem como à Súmula 11 do STF, a simples chegada do acusado ao plenário algemado, principalmente em razão de que o mesmo permaneceu sem algemas durante todo o julgamento.

(...)

IX. RECURSO CONHECIDO. APELO IMPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CRIME Nº 0301914-46.2015.8 .05.0079, em que são partes, como apelante, EDNALDO PEREIRA SOUZA e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ACORDAM os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2023. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO PRESIDENTE/RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(TJ-BA - Apelação: 03019144620158050079, Relator.: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 19/07/2023) (grifo nosso)

Do mesmo modo, o Recorrente pleiteia o reconhecimento da nulidade do julgamento em decorrência do uso de uniforme de presidiário ao longo da sessão, o que teria impactado novamente os jurados de forma negativa e configurado violação frontal ao disposto na regra 19, item 3, das Regras de Mandela e à própria Constituição Federal.

No tocante às Regras de Mandela, o item 3 da Regra 19 versa que “em circunstâncias excepcionais, sempre que um preso se afastar do estabelecimento prisional, por motivo autorizado, deverá ter permissão de usar suas próprias roupas ou outra que seja discreta.” Diante disso, depreende-se que o dispositivo referenciado pela Defesa aponta “circunstância excepcionais”, não sendo vedado o uso de vestimentas institucionais, ou que estas ensejam a nulidade do ato processual.

Outrossim, é válido ressaltar que o Apelante não logrou êxito em demonstrar o efetivo prejuízo alegado, não comprovando que o uniforme influenciou desfavoravelmente o ânimo do Conselho de Sentença, sobretudo porque a sentença condenatória encontra-se devidamente respaldada no conjunto probatório juntado aos autos.

Ainda é possível suscitar aplicação do princípio “
Pas de Nullité Sans Grief
”, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, de modo que não há nulidade de ato processual quando da suposta nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para defesa, notadamente o caso em questão.

Isso posto, não restou comprovado qualquer prejuízo concreto para o Apelante, de modo que a alegada nulidade da sessão de julgamento por violação da Súmula Vinculante nº 11, do STF, bem como pelo uso de uniforme de presidiário, não merece prosperar.

1.2

Da leitura da denúncia na sessão de julgamento às testemunhas e jurados.

O Apelante aponta suposto prejuízo decorrente da leitura da Denúncia as testemunhas e aos jurados, uma vez que a inicial acusatória não apresentou a veracidade dos fatos que foram analisados, sendo mera repetição do Inquérito Policial, de modo que prejudicou o julgamento ao inserir “falsas memórias” ao Conselho de Sentença, violando o princípio da legalidade e ensejando a nulidade da sessão em questão.

Ocorre que a jurisprudência é pacífica no sentido de interpretação taxativa do art. 478, do Código de Processo Penal, de modo que apenas as possibilidades expressamente dispostas são vedadas de alusão no decorrer da sessão de julgamento, quais sejam:

Art. 478. Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências:
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

I – à
decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado
;
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

II – ao
silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo
.
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)
(...) (grifo nosso)

Assim, diferente do alegado pelo Apelante, constata-se que a leitura da peça acusatória não é passível de nulidade, principalmente quando realizada de maneira objetiva e moderadamente, possibilitando à Defesa se manifestar, respeitando o princípio do contraditório, notadamente o caso em questão. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DO RÉU E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (DUAS VEZES). HOMICÍDIO TENTADO. NULIDADE. ART. 478 CPP. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

(...)

3.
Em razão da taxatividade do art. 478 do CPP, que não prevê a proibição de se fazer referência à folha de antecedentes, a jurisprudência pacífica deste eg. TJDFT entende que não há nulidade pela menção ao histórico criminoso do acusado, de modo que não há ilegalidade nesse ponto dos debates orais. Precedentes do TJDFT.

4. O art. 478, I, do CPP não impede a simples leitura ou a referência, de forma neutra, da decisão de pronúncia e das decisões subsequentes. A vedação do art. 478 do CPP diz respeito a utilização dessas decisões como argumento de autoridade, ou seja, baseando-se na pessoa que proferiu a decisão e não na prova dos autos. o que não ocorreu no caso. Precedentes do STJ
.

(...)

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso do réu conhecido e desprovido.

11. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido apenas para valorar negativamente a culpabilidade na primeira fase da dosimetria dos crimes de homicídio consumado e, consequentemente, fixar a pena total do acusado em 44 anos e 4 meses de reclusão.

(TJ-DF 07080134920228070019 2030647, Relator.: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/08/2025, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/08/2025) (grifo nosso)

Isso posto, depreende-se que a leitura da denúncia é um procedimento previsto no Código de Processo Penal, tendo sido regularmente realizada, não havendo o que se falar em ilegalidade. Ademais, não se vislumbra nenhuma comprovação de que a referida leitura tenha influenciado os jurados, tendo em vista que, independentemente disso, as testemunhas são livres para relatar suas versões dos fatos, podendo ser esclarecidas eventuais contradições e/ou inconsistências durante o interrogatório ou, caso seja necessária, por meio de acareação.

1.3

Do erro na quesitação, referente aos quesitos 1.a e 1.b.

A Defesa do Recorrente sustentou também a nulidade do julgamento em virtude de suposto equívoco na formulação dos quesitos, especificamente nos itens 1.a e 1.b, apontando que a materialidade do delito deveria ter referenciado à causa da morte indicada no laudo pericial, ou seja, ferimento decorrente de arma branca, e não por “disparos de arma de fogo” mencionados.

Analisando os autos, vislumbro que a alegação não merece prosperar.

Depreende-se que o magistrado sentenciante se manifestou acerca da impugnação da Defesa constante no Termo de Audiência (ID n° 22236415), conforme se lê a seguir:

(...) Dada a palavra a defesa, esta impugna os itens 1.a e 1.b dos quesitos referentes ao crime de feminicídio, por entender que somente poderia ser quesitado o meio de prova constante do laudo pericial de ids 29422840 e 29422841

O Ministério Público se manifesta pelo indeferimento da impugnação, uma vez que, como bem observado pelo douto magistrado,
houve o levantamento de teses conflitantes desde a materialidade do crime, devendo os jurados serem esclarecidos sobre as teses sustentadas tanto pelo Ministério Público quanto pela defesa.

Deliberação: Tendo em vista que o ordenamento jurídico não contempla a hierarquia de provas, e que nos autos há elementos idôneos a sustentar tanto o emprego de arma branca, quanto arma de fogo, indefiro o pedido da Defensoria Pública, e mantenho os quesitos na formatação apresentada
. (...) (grifo nosso)

Diante disso, constata-se que foi oportunizado ao Conselho de Sentença deliberar acerca da materialidade do delito e do meio empregado para sua consumação, tendo decidido pelo reconhecimento da ocorrência do crime e autoria do Apelante com base nos depoimentos e demais provas juntadas, de modo que eventual dúvida acerca do instrumento utilizado não é capaz de invalidar a decisão dos jurados.

2.

Mérito.

2.1

Da decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

A Defesa argumenta que os jurados decidiram contrariamente as provas dos autos, apontando que não há lastro probatório que alicerce o édito condenatório.

Razão não lhe assiste.

Sabe-se, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, que ao Tribunal do Júri são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP.

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso dos autos.

Ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial e
Laudo Pericial nº 2020.09.000030-TAN
que constatou que a causa da morte ocorreu em decorrência de agressão por arma branca do tipo “vergalhão” ou semelhante, e “faca” ou semelhante, evoluindo

com hemorragia interna aguda, choque hipovolêmico e óbito, devido lesões de órgãos internos da cavidade torácica, como pulmão direito e esquerdo, além de vasos do coração (ID nº 22236105,
fls
. 34; ID nº 22236106,
fls
. 1-2).

Em reforço, destaco que, o Juízo levou em conta os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas (ID’s nº 22236394, 22236395, 22236396, 22236397, 22236398, 22236398, 22236399, 22236400, 22236401, 22236402, 22236403, 22236404, 22236405, 22236406, 22236407- mídias de audiência) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou os delitos descritos na denúncia.

Neste contexto, nota-se que há prova judicializada apta a alicerçar a conclusão do Conselho de Sentença. Logo
cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.2

Da inexistência da ocorrência dos crimes de constrangimento ilegal e ameaça.

No tocante à alegação da Defesa de que inexiste os crimes de constrangimento ilegal imputados ao Recorrente, adianto que não lhe assiste razão.

É indubitável que a decisão dos jurados se baseou na extensa comprovação da autoria e materialidade juntada aos autos, sendo uníssono o relato de diversas testemunhas no sentido de que, mediante grave ameaça, o Apelante constrangeu RAIMUNDO DE ASSIS MORAIS e CHARLES LIAS DOS SANTOS para auxiliá-lo na ocultação do cadáver da vítima.

Do mesmo modo, vislumbra-se a coerência nos depoimentos ao narrar que o Apelante, após consumir o feminicídio, teria ameaçado os presentes para que não chamassem a polícia ou saíssem do local até que este tivesse se evadido.

2.3

Da aplicação do princípio da consunção em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

A defesa objetiva
a absolvição com base na atipicidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em virtude de ter sido praticado no mesmo contexto do feminicídio, razão pela qual deve incidir o princípio da consunção, a fim de que o delito de porte ilegal seja absorvido pelo crime de feminicídio.

Contudo, entendo pela inaplicabilidade do princípio da consunção ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

De início convém apontar que a aplicação do princípio da consunção ou da absorção, tem por fundamento jurídico o princípio geral de Direito Penal do “
ne bis in idem
”, segundo o qual ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato.

Assim, analisando os argumentos levantados pela defesa, entendo que não apresentam razão, pois o princípio da consunção somente pode ser aplicado se houvesse prova cabal de que uma infração de menor gravidade fosse crime meio para a prática do delito mais grave, o que não ocorreu nestes autos.

Para que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido seja absorvido, seria necessário que tivesse ocorrido no mesmo contexto fático e, de acordo com o que consta dos autos, o recorrente já possuía a arma de fogo antes de consumar o feminicídio, ou seja, referem-se a bens jurídicos distintos, de modo que a punição deve ser cumulativa.

Portanto, em se tratando de crimes autônomos e independentes, praticados em momentos distintos, não há como ser dado provimento ao apelo.

2.4

Da reforma da dosimetria.

Por fim, o apelante pleiteia o redimensionamento da dosagem do apenamento, especificamente no que se refere a análise das vetoriais do art. 59 do CP inerentes a culpabilidade, circunstâncias do delito e consequências do crime, conforme se observa:

“(...)
Dosimetria – Crime de Feminicídio

Na primeira fase da dosimetria da pena, passo à análise das circunstâncias previstas no artigo 59 do CP: 1) Culpabilidade: Normal à espécie; 2) Antecedentes: não é possuidor de maus antecedentes, vez que só se pode servir como maus antecedentes condenações criminais transitadas em julgado no passado e que não sirvam de reincidência, bem como pelo teor da súmula 444 do STJ, não havendo nos autos certidão de antecedentes criminais demonstrando a existência de condenações criminais definitivas pretéritas ao fato delituoso 3) Conduta social: Não há nos autos elementos para a valoração da circunstância; 4) Personalidade do agente: Não há nos autos elementos para a valoração da circunstância; 5) Motivo do crime: Já valorado como circunstância qualificadora 6)
Circunstâncias do crime: É circunstância negativa, vez que o crime foi cometido na presença de outras pessoas e no interior de uma residência, durante uma festa de aniversário, o que não impediu que o réu cumprisse seu desígnio;
7) Consequências do crime: As normais à espécie. 8) Comportamento da vítima: não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima. Diante de tais circunstâncias, analisadas individualmente, é que fixo a pena base em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão. (...)” (grifo nosso)

“(...)
Dosimetria – Crime de Constrangimento Ilegal

Na primeira fase da dosimetria da pena, passo à análise das circunstâncias previstas no artigo 59 do CP: 1) Culpabilidade: Normal à espécie; 2) Antecedentes: não é possuidor de maus antecedentes, vez que só se pode servir como maus antecedentes condenações criminais transitadas em julgado no passado e que não sirvam de reincidência, bem como pelo teor da súmula 444 do STJ, não havendo nos autos certidão de antecedentes criminais demonstrando a existência de condenações criminais definitivas pretéritas ao fato delituoso 3) Conduta social: Não há nos autos elementos para a valoração da circunstância; 4) Personalidade do agente: Não há nos autos elementos para a valoração da circunstância; 5) Motivo do crime: Já valorado como circunstância qualificadora 6)
Circunstâncias do crime: É circunstância negativa, vez que o crime foi cometido na presença de outras pessoas e no interior de uma residência, durante uma festa de aniversário, o que não impediu que o réu cumprisse seu desígnio;
7) Consequências do crime: As normais à espécie. 8) Comportamento da vítima: não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima. Diante de tais circunstâncias, analisadas individualmente, é que fixo a pena base em 03(três) meses de detenção. (...)” (grifo nosso)

“(...)
Dosimetria – Crime de Ameaça

Na primeira fase da dosimetria da pena, passo à análise das circunstâncias previstas no artigo 59 do CP: 1) Culpabilidade: Considerando que o delito foi levado a cabo com emprego de arma de fogo, entendo que tal fator enseja o recrudescimento da pena; 2) Antecedentes: não é possuidor de maus antecedentes, vez que só se pode servir como maus antecedentes condenações criminais transitadas em julgado no passado e que não sirvam de reincidência, bem como pelo teor da súmula 444 do STJ, não havendo nos autos certidão de antecedentes criminais demonstrando a existência de condenações criminais definitivas pretéritas ao fato delituoso 3) Conduta social: Não há nos autos elementos para a valoração da circunstância; 4) Personalidade do agente: Não há nos autos elementos para a valoração da circunstância; 5) Motivo do crime: Já valorado como circunstância qualificadora 6)
Circunstâncias do crime: É circunstância negativa, vez que o crime foi cometido na presença de outras pessoas e no interior de uma residência, durante uma festa de aniversário, o que não impediu que o réu cumprisse seu desígnio;
7) Consequências do crime: As normais à espécie. 8) Comportamento da vítima: não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima. Diante de tais circunstâncias, analisadas individualmente, é que fixo a pena base em 02(dois) meses de detenção. (...)” (grifo nosso)

(...)
Dosimetria – Crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo
Na primeira fase da dosimetria da pena, passo à análise das circunstâncias previstas no artigo 59 do CP: 1) Culpabilidade: Normal à espécie; 2) Antecedentes: não é possuidor de maus antecedentes, vez que só se pode servir como maus antecedentes condenações criminais transitadas em julgado no passado e que não sirvam de reincidência, bem como pelo teor da súmula 444 do STJ, não havendo nos autos certidão de antecedentes criminais demonstrando a existência de condenações criminais definitivas pretéritas ao fato delituoso 3) Conduta social: Não há nos autos elementos para a valoração da circunstância; 4) Personalidade do agente: Não há nos autos elementos para a valoração da circunstância; 5) Motivo do crime: Já valorado como circunstância qualificadora 6) Circunstâncias do crime: não há o que valorar; 7) Consequências do crime: As normais à espécie. 8) Comportamento da vítima: não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima. Diante de tais circunstâncias, analisadas individualmente, é que fixo a pena base em 02(dois) anos de reclusão. (...) (grifo nosso)

Pela análise da sentença, verifico que o magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP.

Não há ilegalidade na decisão condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Verifico ainda que conforme determina o art. 68, do CP, na segunda fase da dosimetria do crime de
feminicídio
, o magistrado acertadamente aplicou a atenuante da confissão espontânea fixando a pena em 11 (onze) anos e 03 (três) meses, de modo que inexistindo causa de aumento ou diminuição, tendo em vista que a pena não pode ser inferior ao mínimo em abstrato, tornou-a definitiva em
12 (doze) anos de reclusão.

Na 2ª fase do crime de
constrangimento ilegal
, o magistrado aplicou devidamente a circunstância agravante de o Apelante ter consumado o delito com vistas a assegurar a impunidade de delito de feminicídio anterior, elevando a pena para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Na 3ª fase, indicou corretamente a majorante do emprego de arma de fogo, fixando a pena em 07 (sete) meses de detenção, considerando ainda que o delito foi praticado em concurso formal de crimes, nos termos do art. 70, do CP, fixando a pena final em
08 (oito) meses de detenção e pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa
.

Na 2ª fase do crime de
ameaça
, magistrado aplicou novamente circunstância agravante de o Apelante ter consumado o delito com vistas a assegurar a impunidade de delito de feminicídio anterior, elevando a pena para 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção. Na 3ª fase, considerou que o delito foi praticado em concurso formal de crimes, nos termos do art. 70, do CP, fixando a pena final em
03 (três) meses de detenção.

Na 2ª fase do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, não vislumbrou existência de agravantes e atenuantes, assim como, na 3ª fase não aplicou majorante e minorantes, de modo que fixou a pena final em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por fim, aplicando a regra do concurso material, nos termos do art. 69, do CP, a pena definitiva foi de 14 (quatorze) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa

cada um ano valor de 1/30 avos do salário-mínimo vigente à é poca dos fatos. Ademais, o condenou também à pena de 11 (onze) meses de detenção e 180 (cento e oitenta) dias-multa, cada um ano valor de 1/30 avos do salário-mínimo vigente à época dos fatos, inicialmente a ser cumprida em regime fechado.

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional aos delitos e à situação do Recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
“
Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”

Belém, 15/05/2026